Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 3.308,16 (três mil, trezentos e oito reais e dezesseis centavos).
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais cumulado com danos morais. Narraram que em novembro de 2023 compraram passagens aéreas, pelo site da requerida, no valor de R$ 14.180,52 (quatorze mil cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), cujo trecho era Brasília/Bangkok. Destacaram que, após a compra, entraram no aplicativo da empresa aérea responsável pelo voo e verificaram que não havia registro do código da passagem. Em contato com ré, foram informados que os dados pessoais se encontravam incompletos. Ressaltaram que refizeram o cadastro e que, no dia da viagem, após longo período de espera, a ré forneceu código de verificação inválido, com isso, não conseguiram embarcar. Afirmaram que foram orientados a comprarem novas passagens no valor de R$ 17.488,60 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), o que fizeram com grande desgaste emocional, já que pegaram empréstimo com familiares. Destacaram que no novo trecho realizaram gastos extras de R$ 787,03 (setecentos e oitenta e sete reais e três centavos) e de R$ 194,42 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), bem como ficaram esperando conexão no trecho São Paulo/Brasília, por mais de 10 (dez) horas. Ressaltaram que foram obrigados a cancelar diversos passeios turísticos. Tentaram o reembolso pela via administrativa, mas não obtiveram êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63858441). Foram oferecidas contrarrazões (ID 63858444).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste no valor da condenação relativa aos danos materiais e no cabimento de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que tiveram gastos além do previsto, no valor de R$ 981,45 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a despesas acessórias por terem ficado mais de 17 (dezessete) horas na Holanda, em virtude da negligência da recorrida. Destacaram que a própria recorrida já tinha afirmado, por e-mail, que os valores seriam ressarcidos. Salientaram que se programaram para a viagem, contudo, ante a falha na prestação dos serviços da recorrida, ficaram descapitalizados, e tiveram que se socorrer de amigos e familiares para realizar a viagem. Frisaram que ficaram por mais de 17 (dezessete) horas na Holanda e mais de 10 (dez) horas em São Paulo, no aguardo dos respectivos voos. Pontuaram que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento. Ressaltaram que ficaram deitados no chão do aeroporto, o que lhes causou estresse que ofendeu os direitos da personalidade. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento adicional de R$ 981,45 (novecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) a título de dano material e do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativo aos danos morais.
7. Os recorrentes, ao adquirirem novas passagens aéreas, aceitaram os seus termos, de forma que não se pode responsabilizar a recorrida pelos valores gastos em virtude das conexões. Ressalte-se que ambos detinham a ciência das condições da viagem e dos gastos inerentes, mesmo assim, optaram por assumir tais despesas para a realização da viagem. Dessa forma, o dano material corresponde somente à aquisição de novas passagens em virtude da falha na prestação dos serviços da recorrida.
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não restou caracterizada situação humilhante capaz de atingir a dignidade, honra, imagem ou a subsistência dos recorrentes. Ademais, a situação de espera nos respectivos aeroportos não tem o condão de demonstrar o dano moral, já que eram previsíveis quando da aquisição dos respectivos bilhetes aéreos. A falha na prestação dos serviços da recorrida não implicou em mácula à personalidade dos autores. Dano moral não configurado.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.